Tribunal: TJDFT
Processo: 0701029-18.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO A DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA. AVARIA EM VEÍCULO LOCADO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
1.1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.
2. O dever de motivação alcança, inclusive a autoridade administrativa. Na hipótese de o parecer que justificou a imposição da penalidade ter sido calcado na inexistência de informação adequada a respeito da cobrança de valores no cartão de crédito do consumidor, não pode a imposição da multa ser justificada pela divergência da documentação apresentada para a demonstração dos danos a ele imputados.
3. Tendo o consumidor aquiescido, com os termos e condições da locação, dentre os quais havia clara disposição na qual o veículo locado deveria ser entregue nas mesmas condições em que foi retirado no pátio da locadora e, também, assinado o checklist de retirada no qual há indicação de que o veículo foi levado sem danos no para-brisas, depreende-se que havia plena ciência da inexistência máculas no bem locado.
5. O contrato estampado dos autos foi livremente pactuado entre as partes e com cláusulas claramente redigidas, nas quais se pode constatar quais são as condições estipuladas para a prestação do serviço de locação de veículo.
5.1. A partir do preceito insculpido no princípio do pacta sunt servanda, havendo a regular prestação do serviço e o descumprimento de determinada cláusula por parte do consumidor, não é lícita a multa em desfavor da sociedade anônima que busca recompor parte de seu patrimônio.
4. Apelo parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido. Sucumbência invertida. Honorários majorados.